Tribunal: TJDFT
Processo: 0728433-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728433-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACE LIMA DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRACE LIMA DO AMARAL (executada) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal, processo n. 0010901-45.2016.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo da exceção de pré-executividade. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 98023662 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de GRACE LIMA DO AMARAL, para cobrança de dívida de natureza tributária (ISS). A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a necessidade de gratuidade da justiça; a nulidade de notificação de lançamento do imposto cobrado; e a inexistência de prestação de serviços. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a empresa executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Em prosseguimento, a parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pela executada. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Assim, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada. (...)” A executada, inconformada com o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, recorre. Aduz a agravante que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Afirma possuir apenas a renda de R$ 4.160,26, como servidora do Município de Lagoa Santa/MG, o que estaria comprometido com suas despesas pessoais e de seus dois filhos. Defende que a r. decisão agravada não teria analisado os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, por isso merece ser reformada. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para obter os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a recorrente é executada em processo de execução fiscal, no qual pugnou, em sede de exceção de pré-executividade, pela gratuidade de justiça, o que lhe foi indeferido por Sua Excelência a quo. É contra esta decisão que se insurge a agravante Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conquanto até se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, tenho que, no presente feito e no atual momento processual, não há urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar. Trata-se de questão que pode perfeitamente aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado, pois não se vislumbra iminente ato processual que dependa de urgente deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor da parte requerida, ora recorrente. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe, remetendo-se, por conseguinte, o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator